Tribunal: STF
Processo: RHC 221311
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlan Wesley Barbosa Uberti interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pacificou-se nesta Corte que diante da "falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico" (AgRg no AREsp 1.976.007/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/2/2022).



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 746.865 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornick)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação da fração do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (dois terços).



    2. O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena (um sexto), fundamentada na quantidade dos entorpecentes apreendidos, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REVISÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, na terceira fase, aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração de 1/6, com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (103 eppendorfs com cocaína e 20 invólucros de maconha).



    3. A revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC 219.401 AgR, de minha Relatoria)



    Desta forma, não vislumbro ilegalidade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator